Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-76.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. AUTOR. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO. RÉUS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional.

2. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Tendo o recorrente cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária.

3. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.

4. O inadimplemento contratual ou a anulação do contrato pela verificação de erro substancial não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral do demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica.

5. Apelo não provido.